Tribunal: TJMT
Processo: 0034321-33.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Agravo Interno 0034321-33.2015.8.11.0041
Vistos,
Maria Sonia Castro Branco, peticionou nos autos informando que foi determinado que o julgamento deste agravo interno sem que o pedido de reconsideração quanto ao pleito de justiça gratuita (Id. 42033985).
Além disso, afirmou que em razão da sua idade pertence ao denominado “grupo de risco” quanto à pandemia de COVID-19, razão pela qual requer seja adiado o julgamento até que não haja mais perigo de contaminação.
Instado a se manifestar aparte agravada requereu o prosseguimento do feito (Id. 42879458).
O pedido de suspensão do processo foi deferido (Id. 43684974).
Decido.
Da análise do exposto tenho que o feito deve retomar o seu prosseguimento.
Isto é assim porque, a Dra. Maria Sonia Castro Branco, que advoga em causa própria e requereu a suspensão do processo, após o deferimento do pedido de suspensão, se manifestou nos autos trazendo documento que a seu ver comprovariam a sua tese (Id. 46180973).
Ora, tal comportamento se mostra contrário a suspensão processual requerida, porquanto denota que a requerente/recorrente já se encontra apta ao labor, tanto assim o é que peticionou nos autos.
Além disso, é de se destacar que no caso dos autos o que está em julgamento no momento é o recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sendo certo que sequer é admitida a sustentação oral neste tipo de recurso.
Ou seja, não há razão para manter à suspensão do processo seja porque a requerente já se encontra laborando, seja porque não há sustentação oral e nem instrução processual a ser feita, o que autoriza desde já o julgamento do mérito do recurso de agravo interno.
Ante o exposto, revogo a suspensão deste processo.
Intimem-se às partes acerca dessa decisão.
E, em obediência ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravada para, caso queira, se manifestar acerca do documento novo juntado pela agravante (Id. 46180973).
Cumpre-se.
Após conclusos para o julgamento do mérito deste recurso de agravo interno.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator